Tribunal: STF
Processo: RE 1505930
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANTÉM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LXXVIII; e 37, caput, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018.



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem, para a continuidade do processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente